Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Ajuizada ação de conhecimento, em desfavor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF, que tem por objeto o exame de legalidade da contratação de terceirizados ao invés da nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Profissional de Segurança Metroviário e sentenciado o feito pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF, imperativo se mostra reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta do juízo sentenciante, tendo em conta os comandos normativos postos nos arts. 2o, § 4o, e 5o, II, ambos da Lei n. 12.153/2009.
2. São determinantes ao reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública os fatores atinentes ao valor da causa, à ausência de complexidade da matéria submetida a julgamento e à desnecessidade de produção de prova técnica para solução da lide. Ademais, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido no art. 3o da Resolução 7/2010, editada pelo Pleno Administrativo deste Tribunal de Justiça, em que legalmente permitida a limitação de matérias afetas aos juizados especiais, conforme estabelecera o art. 23 da Lei n. 12.153/2009.
3. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício (art. 485, IV e § 3o, CPC). Firmada a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário (art. 2o, § 4o, Lei n.12.153/2009) para processar e julgar a lide. Sentença cassada, com determinação para que a demanda seja redistribuída a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF. Recurso do autor conhecido e prejudicado.